Tribunal: TJDFT
Processo: 0741546-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741546-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parta agravada para contrarrazões ao agravo interno. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator